Tribunal: TJMT
Processo: 1003427-34.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003427-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CAROLINE BORGES CORDEIRO - CPF: 043.257.781-52 (ADVOGADO), MOVELASC MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 32.974.438/0005-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), INGRID DA MATA COUTINHO GOUVEA - CPF: 058.268.431-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS POR ESTIMATIVA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE ESTIMATIVA PREVISTO EM LEI ESTADUAL. REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Autopeças Araguaia Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição da Exceção de Pré-Executividade em execução fiscal de ICMS por estimativa.

2. A agravante questiona a validade da Certidão de Dívida Ativa, alegando que foi irregularmente constituída com base em Decreto Estadual nº 1.944/89, quando deveria ter sido instituída por Lei Complementar, em violação ao princípio da legalidade tributária previsto no artigo 146 da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

3. Saber se a cobrança de ICMS por estimativa, instituída pela Lei Estadual nº 7.098/98 e regulamentada por decreto, viola o princípio da legalidade tributária previsto no artigo 146 da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

4. O regime de estimativa do ICMS foi instituído pelo artigo 30, inciso III, da Lei Estadual nº 7.098/98, em consonância com o artigo 26, inciso III, da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), atendendo à exigência de lei para a instituição da forma de apuração do tributo.

5. A utilização de decreto para regulamentar o regime de estimativa não configura violação ao princípio da legalidade tributária, pois não altera a regra matriz de incidência do imposto, limitando-se ao detalhamento operacional da norma instituída por lei.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de reconhecer a constitucionalidade e legalidade do regime de ICMS por estimativa previsto no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual nº 7.098/98, consolidando normas atinentes ao regime estabelecido pela Lei Kandir.

7. Não há confusão entre o crédito executado (ICMS por diferença de estimativa) e o Regime de Estimativa por Operação ou Prestação, previsto no inciso V do artigo 30 da Lei nº 7.098/98, que foi declarado inconstitucional por violação aos artigos 146-A e 150, inciso I, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: “A cobrança de ICMS por estimativa instituída por lei estadual em conformidade com a Lei Complementar nº 87/96 não viola o princípio da legalidade tributária, sendo legítima a regulamentação por decreto dos aspectos operacionais do regime, desde que não altere a regra matriz de incidência do tributo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 146, 146-A e 150, I; Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), art. 26, III; Lei Estadual nº 7.098/98, art. 30, III; Decreto Estadual nº 1.944/89.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0000766-79.2010.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0000378-18.2010.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003427-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MOVELASC MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Movelasc Móveis e Eletrodomésticos LTDA
contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que não conheceu da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) de ICMS, cuja constituição foi realizada com base no regime de apuração do ICMS Garantido Integral.

O agravante alega que, o regime tributário utilizado para apuração do ICMS é inconstitucional, uma vez que a Resolução nº 07/2008-SARP/SEFAZ-MT, que fundamentou a cobrança, não pode legitimar a antecipação do tributo por esse regime. A tese do agravante não se refere à validade da Resolução em si, mas ao fato de que ela utiliza um regime de apuração do tributo (ICMS Garantido Integral) que já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID. 323563852, a fim de rechaçar as teses ventiladas no Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003427-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MOVELASC MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Movelasc Móveis e Eletrodomésticos LTDA
contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que não conheceu da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) de ICMS, cuja constituição foi realizada com base no regime de apuração do ICMS Garantido Integral.

O agravante alega que, o regime tributário utilizado para apuração do ICMS é inconstitucional, uma vez que a Resolução nº 07/2008-SARP/SEFAZ-MT, que fundamentou a cobrança, não pode legitimar a antecipação do tributo por esse regime. A tese do agravante não se refere à validade da Resolução em si, mas ao fato de que ela utiliza um regime de apuração do tributo (ICMS Garantido Integral)

que já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Como pode ser verificado, a única discussão atinente nos autos é a validade da cobrança do ICMS Garantido Integral com base na Resolução nº 07/2008-SARP da SEFAZ-MT e à alegada nulidade do crédito tributário na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Pois bem.

É possível verificar que, a relatora anteriormente realizou a exclusão da infração nº 17.1.14, uma vez que este teria sido instituído por meio da Resolução nº 007/2008-SEFAZ/MT.

Há de se verificar que, em nosso ordenamento jurídico, realmente não é cabível a criação, majoração, ou extinção de tributo, sem a existência de Lei Complementar, consoante dispõe o artigo 150, I, da Constituição Federal.

Ao se verificar a referida Resolução, contudo, não é esta a realidade observada.

A referida norma instituiu o Regime Administrativo Cautelar para o recolhimento do ICMS, o que
não viola o texto constitucional
, pois não altera a regra matriz de incidência do ICMS.

O entendimento deste Tribunal de Justiça, inclusive, é neste sentido, veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO ALEGADA SOBRE FUNDAMENTO NORMATIVO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inclusão de fundamentos irrelevantes à conclusão do julgado.

2. A Resolução nº 007/2008-SARP não altera os elementos essenciais da obrigação tributária e não necessita de menção expressa no dispositivo, quando já abordada implicitamente no acórdão."

[...]

(N.U 1000258-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, publicado no DJE 17/12/2024).

A partir do que foi registrado, confere-se que, em razão de a mencionada resolução não alterar as regras de incidência, tampouco modificarem os elementos intrínsecos do ICMS, não viola o princípio da legalidade tributária, contido no artigo 150, I, da Constituição Federal.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025